Tribunal: TJMT
Processo: 1015862-82.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015862-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES - ME - CNPJ: 05.745.561/0001-33 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 409355/2017, originado do Auto de Infração nº 154888, lavrado em 12/07/2017, em razão da paralisação do processo por período superior a três anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando a paralisação por mais de três anos sem a prática de atos inequívocos de apuração dos fatos, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que incide a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

4. Entre 05/09/2017 (data do pedido de desembargo com apresentação de licenças) e 30/08/2021 (decisão administrativa final), o processo permaneceu sem qualquer diligência, inspeção, vistoria, parecer técnico ou decisão intermediária, configurando quase 4 anos de paralisação injustificada.

5. As certidões atestando a inexistência de reincidência, emitidas em 19/12/2019 e 03/05/2021, não configuram atos de apuração do fato, por serem documentos meramente burocráticos, insuficientes para interromper o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a 3 (três) anos, sem a prática de ato inequívoco de apuração dos fatos, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual 1.986/2013, não constituindo causas interruptivas eventuais certidões ou despachos de mero encaminhamento, por não possuírem natureza instrutória ou decisória.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9; TJMT, N.U 1044924-41.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória nº 1015862-82.2023.8.11.0041, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 409355/2017, originado do Auto de Infração nº 154888, lavrado em 12/07/2017.

Conforme se extrai do processo administrativo juntado aos autos, após a apresentação da defesa administrativa em 31/07/2017 e especialmente após o pedido de desembargo com apresentação de licenças em 05/09/2017, houve completa ausência de atos instrutórios e diligências sem qualquer conteúdo de apuração, até a decisão administrativa em 30/08/2021, quando então foi mantido o auto de infração.

A sentença reconheceu a inércia administrativa e aplicou o art. 19, §2º, do Decreto 1.986/2013.

O Apelante, sustenta, em síntese, a inexistência da prescrição intercorrente ou inércia relevante, afirmando que houve movimentações internas suficientes para a interrupção do prazo, conforme id. 312891858.

Sem contrarrazões (id. 312891860).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 409355/2017, originado do Auto de Infração nº 154888.

Sobre o assunto, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável à época dos fatos, que regulamentou o rito administrativo sancionador ambiental no âmbito estadual, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

No mesmo sentido, o art. 20 do referido decreto prevê as hipóteses interruptivas: recebimento do auto/cientificação, ato inequívoco de apuração dos fatos e decisão condenatória recorrível. No entanto, apenas atos de apuração efetiva, com caráter instrutório ou decisório, interrompem o prazo.

No caso em concreto, extrai-se do processo administrativo juntado nos id’s. 312890463, 312890464 e 312890465, a seguinte ordem cronológica:

- Auto de infração: 12/07/2017;

- Termo de Embargo: 12/07/2017;

- Defesa do processo administrativo: 31/07/2017;

- Pedido de desembargo + licenças: 05/09/2017;

- Certidões atestando inexistência de reincidência, portanto, não configuram atos de apuração do fato: 19/12/2019 e 03/05/2021;

- Decisão administrativa final, homologando o auto de infração: 30/08/2021.

Nesse contexto, entre 05/09/2017 e 30/08/2021, o processo permaneceu completamente inerte, sem qualquer diligência, inspeção, vistoria, parecer técnico, pedido de informações, oitiva ou decisão intermediária, o que demonstra quase 4 anos de total paralisação injustificada. Aliado a isso, as certidões atestando a inexistência de reincidência, não configuram atos de apuração do fato, pois são documentos meramente burocráticos, e insuficientes para interromper o prazo prescricional.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui firme orientação no sentido de que:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolhera exceção de pré-executividade, extinguindo execução fiscal de multa ambiental (CDA nº 2021450407), em razão da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental. II. Questão em discussão 1. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a via da exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa; (ii) saber se há presunção absoluta de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa; e (iii) saber se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente, nos termos do IRDR Tema 9/TJMT. III. Razões de decidir 2. A exceção de pré-executividade é meio processual cabível para reconhecimento da prescrição, quando baseada em prova documental inequívoca e pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, especialmente diante de vícios formais ou materiais, como a prescrição do crédito nela representado. 4. O processo administrativo ambiental permaneceu paralisado por período superior a quatro anos entre a lavratura do auto de infração (30/10/2016) e a decisão final (19/11/2020), sem prática de atos processuais relevantes, o que configura prescrição intercorrente nos termos da tese firmada no IRDR Tema 9 do TJMT. 5. A inércia administrativa inviabiliza a exigibilidade do crédito, tornando a CDA ineficaz e justificando a extinção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, desde que fundada em prova documental pré-constituída. 2. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a prescrição da pretensão punitiva. 3. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo de apuração de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do IRDR Tema 9 do TJMT.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 1º, e 803, parágrafo único; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível nº 1010233-04.2022.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028788-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025. (N.U 1044924-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Esse entendimento está em perfeita harmonia com o IRDR – Tema 9, deste Tribunal de Justiça, portanto, configurada está a prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, majoro a verba honorária em 2%, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026